Tribunal: TJPA
Processo: 0800682-63.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800682-63.2022.8.14.0040

APELANTE: DIEME SOUZA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0800682-63.2022.8.14.0040

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Parauapebas/PA

Apelante: Dieme Souza Silva

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA.
ROUBO SIMPLES. ART. 157,
CAPUT
, do CP.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Nulidade processual por não observância das formalidades do art. 226 do CPP. Conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa, sem obediência às regras do art. 266 do CPP, não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo. Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se deu com base, exclusivamente, no reconhecimento efetuado na fase investigativa. Há,
in casu
, lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

2) Há,
in casu
, lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva
, não havendo o que se falar em insuficiência probatória a fundamentar a requerida absolvição.

3) Dosimetria da pena. Primeira fase. Pena-base. Análise da circunstância judicial, previstas no art. 59 do CP, valorada negativamente pelo magistrado. A fundamentação utilizada pelo juízo ‘a quo’ para valorar negativamente a culpabilidade do agente, a personalidade do agente, as consequências do crime e o comportamento da vítima não são suficientes para esse fim, na medida em que elas se referem a características abstratas do crime de roubo, as quais já compõem a lesividade do tipo penal. Circunstâncias decotadas. Manutenção apenas dos antecedentes criminais.

4) Recurso conhecido e parcialmente provido
a fim de afastar a valoração negativa atribuída à
culpabilidade do agente, à personalidade do agente, às consequências do crime e ao comportamento da vítima, redimensionando-se a pena.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 17/07/2023 e 24/07/2023,

à unanimidade,

em CONHECER do Apelo e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de afastar a valoração negativa atribuída à
culpabilidade do agente, à personalidade do agente, às consequências do crime e ao comportamento da vítima, redimensionando-se a pena
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidida pela Exmª Srª Desª
Eva do Amaral Coelho
.

Belém (PA), 25 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DIEME SOUZA SILVA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, nos autos da ação penal n° 0800682-63.2022.8.14.0040, que condenou o apelante como incurso no art. 157,
caput
, do CP, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em suas
razões recursais
(Num. 11321370 – Pág. 1/6), o apelante assevera que o reconhecimento do apelante não seguiu as formalidades exigidas pelo art. 226 do CPP, de modo que entende que não há prova nos autos capazes de fundamentar sua condenação.

Sendo assim, requer seja declarada o reconhecimento e, então, reconhecida sua absolvição por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, eis que entende que as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente sem fundamentação adequada para tanto.

Em
sede de contrarrazões
(Num. 11321373 – Pág. 1/5), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e, no mérito, o
improvimento
do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Claúdio Bezerra de Melo, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial
provimento
, apenas para que a pena-base seja reduzida

(Num. 12493721– Pág. 1/5).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do presente apelo resume-se na alegação de que o
édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil
,
insuficiente para apontar com precisão

a autoria delitiva
do crime que lhe está sendo imputado, notadamente em razão da nulidade do reconhecimento pessoal, por desobediência às
regras do art. 226, do Código de Processo Penal.

Não obstante as razões recursais, de pronto, verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, pois, o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva ação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável
.

É sabido que, em entendimento até então consolidado, considerava-se que a inobservância do disposto no art. 226 do CPP, para o reconhecimento pessoal
não acarretava nulidade da ação penal
e merecia valoração probatória por encontrar apoio nas demais provas dos autos, e não apenas neste elemento de convicção.

Ressaltava-se que, a
observância às regras do art. 226 do CPP, não possuía caráter obrigatório,

tratando-se de mera recomendação, para, se possível, a pessoa a ser reconhecida fosse colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la.

De tal modo, tanto o entendimento desta Casa de Justiça, como o da Corte Superior de Justiça, persistia no sentido de que, se a vítima ou testemunha do evento delituoso apontam, com segurança, em audiência judicial, o acusado, como sendo o autor do ilícito penal praticado, essa prova possui eficácia jurídico-processual igual àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas no art. 226 do CPP.

No entanto, superando este entendimento, as duas Turmas Criminais que compõem esta Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação à dicção do art. 226 do CPP, no sentido de que a
inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo
.

In casu
, extrai-se do
depoimento do policial Paulo Cézar Soerio Passos que a vítima reconheceu o recorrente na porta da delegacia, no momento da condução deste aos procedimentos cabíveis (Num. 11321342 – Pág. 1 – 00:00:52),

logo, não há notícia de que tal procedimento foi produzido nos termos do que determina o art. 226, do CPPB.

Com efeito, conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo.

Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se confirma com base, exclusivamente, no reconhecimento efetuado na fase investigativa, posto que não é a única prova a subsidiar o convencimento condenatório.

Veja-se que a
materialidade do crime

e a autoria do crime
são
induvidosas e podem ser facilmente verificadas pelo
Termo de Exibição e Apreensão
(Num. 11321373 – Pág. 1/5) e pelo
depoimento dos policiais
em juízo (Sr. Paulo Cézar Soeiro Passos – Num. 11321341 – Pág. 1 – 00:02:28 e Sr. Eliomar Barbosa Lima – Num. 11321345 – Pág. 1 – 00:00:11), os quais esclareceram que o recorrente foi encontrado na posse do celular da vítima (LG Preto K40S).

Além disso, não se pode ignorar que
o próprio apelante confessou a prática delitiva
por ocasião do seu interrogatório judicial (Num. 11321347 – Pág. 1 – 00:01:55).

Sendo assim, em que pese o argumento de
insuficiência probatória à condenação
levantado nas razões recursais, este não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos,
restando inconteste a presença das elementares do crime de roubo.

Por fim, pugna o recorrente pela fixação da pena-base no mínimo legal, ante a ausência de fundamentação idônea que autorize sua exasperação.

Analisando os autos, observa-se que o juízo ‘a quo’, na
primeira fase da dosimetria
da pena, valorou negativamente 05 (cinco) circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade do agente, antecedentes criminais, personalidade do agente, consequências do crime e comportamento da vítima.

No que tange aos
antecedentes criminais
, a fundamentação do magistrado de piso demonstra-se suficiente, eis que baseada em condenação transitada em julgado do recorrente (Num. 11321242 – Pág. 1/4), a qual não foi utilizada para fins de reincidência.

Contudo, quanto a fundamentação utilizada para valorar negativamente a culpabilidade do agente, personalidade do agente, as consequências do crime e o comportamento da vítima, entendo não serem suficientes para esse fim.

Veja-se que o magistrado valorou negativamente a
culpabilidade do agente
, sob o argumento de que a conduta é “
mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela
”. Ora, a prática de crime, qualquer que seja sua espécie, implica, necessariamente, em uma conduta humana consciente e voluntária dirigida a um fim, pelo o que a opção deliberada do réu em cometer o roubo já faz parte da conduta típica descrita no art. 157 do Código Penal, não podendo esse argumento ser utilizado para aumentar a pena.

Sendo assim,
entendo por ser a culpabilidade do agente circunstância judicial neutra
.

Quanto a
personalidade do agente
, o juízo ‘a quo’ a entendeu como “
voltada ao cometimento de crimes, tendo em vista que possui uma vasta certidão de antecedentes criminais
”.

É sabido que o exame da personalidade se revela numa tarefa complexa para o julgador, eis que para considerá-la negativa deverá motivar sua análise em elementos concretos que demonstrem índole negativa do agente, relacionados ao seu comportamento e modo de vida, a demonstrar sua real perversidade e periculosidade.

Destaco que a simples suposição de envolvimento criminal materializada por investigação criminal ou ação penal em andamento não pode desabonar a personalidade do agente, sob pena de estar-se-á ferido o princípio da presunção de inocência (Súmula n° 444 do STJ).

Apesar da certidão de antecedentes criminais do recorrente apresentar um número significativo de ocorrências (Num. 11321242 – Pág. 1/4), observo que apenas uma refere-se a condenação transitada em julgada, a qual já fora utilizada para valorar negativamente os antecedentes criminais, de modo que as demais não podem ser utilizada para avaliar negativamente a personalidade do recorrente.

Diante disso,
entendo que o vetor da personalidade do agente também deve ser considerado neutra
.

No que se refere as
consequências do crime
, o juízo ‘a quo’ dispôs que elas “
concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade
”. Tal como verificado supra, entendo que tal circunstância judicial também deve ser valorada como neutra, eis que o aumento da violência na sociedade é consequência natural do tipo penal,
não podendo este motivo servir para exasperar a pena
.

Por fim, quanto ao
comportamento da vítima
, o magistrado a considerou desfavorável “
uma vez que [a vítima] em nada contribuiu para a ocorrência do crime
”.

Não obstante tal argumentação, importa evidenciar que o vetor do comportamento da vítima apenas deve ser utilizado em benefício do réu, assim, em caso de não interferência do ofendido na prática do crime,
esta deve ser neutralizada
, o que configura o caso em epígrafe.

Sendo assim, entendo que merece razão ao recorrente quanto a alteração da pena-base, de maneira que, considerando-se a persistência de apenas uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes criminais),
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Na
segunda fase da dosimetria
, o juiz pontuou a presença da atenuante da confissão espontânea. Mantenho a aplicação da referida atenuante, no entanto, considerando o teor da Súmula 231 do STJ, deixo de aplicar a fração de 1/6 (um sexto),
fixando a pena provisória no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão
.

Já na terceira fase da dosimetria, o juízo ‘a quo’ considerou inexistir causa de aumento e diminuição de pena, o que mantenho nessa oportunidade e
converto a pena provisória em definitiva
.

Ressalto que
deixo de adequar a pena de multa
, em homenagem ao princípio da
non

reformatio in pejus
.

O magistrado
estabeleceu o
regime semiaberto
para cumprimento da pena, o que mantenho, pois está em consonância com o art. 33, §2°, ‘b’ do CP e com a Súmula n° 269 do STJ e, ainda,
entendeu incabível
a
substituição da pena
privativa de liberdade

por restritivas de direitos e a
suspensão condicional da pena
, o que também se encontra dentro dos parâmetros legais, razão pela qual mantenho.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal, a fim de afastar a valoração negativa atribuída à culpabilidade do agente, personalidade do agente e consequências do crime, fixando a pena final do recorrente em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, mantendo os demais pontos da r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação acima.

É como
voto
.

Belém (PA), 25 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/07/2023